Tribunal: TJDFT
Processo: 0737441-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DE INCIDENCIA. PARÂMETRO FIXADO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Fixado o parâmetro para a correção em sentença transitada em julgado, na qual foi estabelecido o índice de correção monetária, deve-se guiar pelo respectivo parâmetro judicial até que o título seja desconstituído.
2. No caso dos autos, o título executivo judicial fixou em definitivo que a correção monetária fosse calculada “desde o inadimplemento”, mas a decisão agravada determinou o “trânsito em julgado” como marco inicial, o que revela contrariedade à coisa julgada.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.